Tribunal: STF
Processo: HC 66925
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-14
Data de publicação: 1989-03-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. APLICAÇÃO DA LEI N. 6.683/79 - LEI DA ANISTIA -
A CRIMES DE ASSALTO A BANCO JULGADOS PELA JUSTIÇA MILITAR, NA FORMA
DO DECRETO-LEI 898/69. NÃO SE CONHECE DO PEDIDO, UMA VEZ QUE A LEI
DA ANISTIA EXCLUIU SUA APLICAÇÃO AOS CONDENADOS POR CRIME DE
ASSALTO.
TEVE O IMPETRANTE O BENEFICIO DA CONVERSAO DAS PENAS APLICADAS
SEGUNDO A LEI DE SEGURANÇA NACIONAL, NAS SANÇÕES DO ARTIGO 157,
PARAGRAFO 2., I E II  DO CÓDIGO PENAL, SEGUNDO PREVE O ARTIGO
2. DO MESMO CÓDIGO.
NÃO ESTANDO EM CAUSA ASPECTOS DA CONDENAÇÃO, MAS SIM O EXAME
DA CONDUTA CARCERARIA DO IMPETRANTE, COMPETENTE E O JUIZ DAS
EXECUÇÕES PARA CONHECER DO PEDIDO.